Tribunal: CARF
Processo: 16048.720069/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16048.720069/2014-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.323 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
UNIMED DE TAUBATE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM RAZÃO DE
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ARGUMENTO TRAZIDO
NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há nulidade por preterição do direito defesa (art. 59 do Decreto no 70.235,
de 1972 - PAF) quando a decisão de primeira instância não inovou em
argumento, mas analisou questão jurídica trazida pela Recorrente por ocasião
da apresentação da Manifestação de Inconformidade e prejudicial ao
julgamento do mérito.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR
VALOR PRÉ-ESTABELECIDO. RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99.
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa médica, quando
do recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de
contrato de plano de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser utilizado
para a compensação direta com o Imposto de Renda retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos cooperados, mas, sim, no momento do ajuste
do IRPJ devido pela cooperativa ao final do período de apuração em que tiver
ocorrido a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, rejeitar a proposta de diligência proposta pelo
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, tendo sido acompanhado pelo conselheiro Eduardo
Monteiro Cardoso; no mérito, por maioria, negar provimento ao recurso voluntário, vencido o
conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, que dava provimento parcial. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto o conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16048.720069/2014-51
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.323 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.720069/2014-51

Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins
– Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael
Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso,
Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).

Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Salvador, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que homologou
parcialmente compensação declarada, lastreada com crédito do Imposto de Renda Retido na
Fonte, no valor de R$ 83.522,90, apurado pela Recorrente no ano-calendário 2009.
2.

O presente processo refere-se as DCOMP no 01825.33150.200409.1.3.05-5452,
cujo crédito foi parcialmente, sendo a parcela não reconhecida no valor de R$ 5.718,20. As
DCOMP
no
29393.84534.200109.1.3.05-0104,
08072.99895.170209.1.3.05-5003
e
06767.18920.060309.1.3.05-0490, que, embora foram objeto de reconhecimento parcial dos
créditos, foram homologadas tacitamente, conforme Despacho Decisório (fls. 541/543).
3.

Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo alegou, em preliminar, ter
havido decadência da exigência relativa a março de
2009
na
DCOMP
no
01825.33150.200409.1.3.05-5452, pois a notificação da não homologação ocorreu em
08.04.2014; no mérito, defendeu que, apesar de as fontes pagadoras não terem declarado
corretamente a DIRF ou emitido os comprovantes de rendimento, ter demonstrado o destaque do
IRRF nas faturas, cujas retenções podem ser demonstradas e confirmadas via extratos bancários;
aduziu que, por ser cooperativa médica, operadora de plano de saúde, qualquer lucro ou
faturamento é do cooperado, nos termos do art. 79 da Lei no 5.764, de 1971, sujeitando-se,
portanto, às regras do art. 652 do então Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3.000, de
1999 (RIR/99).
4.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 974/979) para
afastar a alegação de decadência, pois a DCOMP se traduz em instrumento de confissão de
dívida, além disso, a DCOMP no 01825.33150.200409.1.3.05-5452, objeto do litígio, foi
transmitida em 17.04.2009 e o débito pretensamente compensado refere-se ao período de
apuração de março de 2009, tão pouco há de falar em homologação tácita, pois a ciência do
Despacho Decisório se deu em 08.04.2014, dentro do prazo previsto no art. 74, § 5o, da Lei no
9.430, de 1996; quando ao mérito, entendeu a autoridade julgadora que o IRRF sob litígio não
incidiu sobre receitas de serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, mas sobre
receitas de venda com planos de saúde na modalidade pré-estabelecido. A referida decisão restou
assim ementada:
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.323 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.720069/2014-51

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2009
COOPERATIVA MÉDICA. PLANO DE SAÚDE. PREÇO PRÉ-ESTABELECIDO.
RETENÇÃO INDEVIDA DE IR. COMPENSAÇÃO.
O imposto de renda retido indevidamente da cooperativa médica, quando do
recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de contrato de plano
de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser utilizado para compensação com o
imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos cooperados, mas sim na
dedução do IRPJ devido pela cooperativa ao final do período de apuração em que tiver
ocorrido a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período.

5.

Em Recurso Voluntário (fls. 998/1043), a Recorrente aduz que a r. decisão é nula
ao inovar no argumento jurídico, que não constava no Despacho Decisório, com a consequente
impossibilidade de que pudesse impugná-los; informa que os créditos homologados pela
autoridade competente ser referem a contratos da modalidade pré-pagamento e que a r. decisão
reconhece que foram reconhecidos valores superiores ao devido; entende que não cabe à
autoridade julgadora se sobrepor ou suprir os critérios que balizaram a emissão do despacho
decisório; que os contratantes efetivamente efetuaram as retenções com base no art. 652 do
RIR/99 e que as cooperativas, operadoras de plano de saúde, não estão sujeitas à retenção do
IRPJ, nos termos do art. 647 do RIR/99; quando ao mérito, defende que os valores não
reconhecidos no Despacho Decisório o foram por ausência de comprovação, isto é, que não
aquela decisão não levou em consideração o tipo de contrato que deu origem a cada receita; que
a intepretação correta do art. 45 da Lei no 8.541, de 1991 (art. 652 do RIR/99), é de não
distinguir a espécie de cooperativa de trabalho, isto é, deve haver sempre a retenção do IRRF,
pois é intermediária de dois polos, os usuários de plano de saúde e os prestadores de serviços;
alega que até a publicação da Solução de Consulta no 465, de 2009, formulada pela Recorrente,
pairava dúvida quanto a aplicabilidade da retenção com base no art. 652 do RIR/99; defende que
atua como representante em benefício do cooperado e que qualquer lucro ou receita pertence a
esse, nos termos do art. 79 da Lei no 5.764, de 1971, razão pela qual entende não auferir
capacidade contributiva pela prática de atos cooperativos; relata posicionamento do STF (RE no
598.085 e 599.362) sobre a incidência de tributação sobre atos externos das cooperativas, atos
com não cooperativados (terceiros) e que o Tribunal não se manifestou sobre a incidência de
tributação sobre ato cooperativos (atos internos), que foram objeto de outros processos (RE no
672.215 e 597.315, o primeiro eleito como de Repercussão Geral e não definitivamente julgado
até a apresentação do Recurso), para concluir que estaria submetido às regras e retenção do art.
45 da Lei no 8.541, de 1992; aduz que os documentos acostados suprem a necessidade dos
comprovantes de rendimento ou em DIRF, nos termos da Súmula CARF no 143, para tanto junta
exemplo de documentação suporte juntada ao processo; subsidiariamente, requer sejam
reconhecidas as retenções relativas a contratos celebrados na modalidade de custo operação, isto
é, aqueles celebrados na modalidade pré-pagamento com parcela variável (coparticipação);
requer ainda a conversão do presente julgamento em diligência, onde apresenta quesitos.
6.

É o relatório.

Fl. 1175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.323 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.720069/2014-51

Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins
, Relator.
Conhecimento
7.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 10.06.2020,
conforme Aviso de Recebimento da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (fls. 985),
portanto o Recurso Voluntário apresentado em 10.07.2020, conforme Termo de Análise de
Solicitação de Juntada (fls. 987/988), é tempestivo e, por preencher os demais requisitos
processuais, dever ser conhecido.
Preliminar de nulidade da decisão de primeira instância
8.

Alega a Recorrente que a decisão proferida pela DRJ é nula por inovar em
argumento que não constava no despacho decisório, com a consequente impossibilidade de que
pudesse impugná-los, e que que não cabe à autoridade julgadora se sobrepor ou suprir os
critérios que balizaram a emissão do despacho decisório.
9.

Aduz que os contratantes efetivamente efetuaram as retenções com base no art.
652 do RIR/99 e que as cooperativas, operadoras de plano de saúde, não estão sujeitas à retenção
do IRPJ, nos termos do art. 647 do RIR/99.
10.

O Despacho Decisório (fls. 541/543) fundamenta o não reconhecimento integral
do crédito constante na DCOMP no 01825.33150.200409.1.3.05-5452, objeto em litígio, a não
comprovação em DIRF de parte das retenções, no valor de R$ 5.718,20
11.

Na manifestação de inconformidade (fls. 560/574), a ora Recorrente, apresenta o
argumento de que as retenções se deram com base no art. 652 do então RIR/99, conforme o
seguintes excertos:
Nesse contexto, fato é que, as sociedades cooperativas de trabalham sujeitam-se à
retenção do Imposto de Renda prevista no art. 652, § 1o, do Decreto no 3.000/99
exatamente por intermediarem os serviços prestados pelos médicos cooperados aos
usuários dos planos de saúde.
[...]
Portanto, se tal retenção foi procedida, por óbvio que deve obedecer à sistemática de
compensação autorizada pelo artigo 652 do RIR pela singela constatação de que as
sociedades cooperativas, como é o caso da Manifestante, não estão sujeitas a
qualquer outra capitulação legal de retenção que não a prevista naquele artigo que
autoriza a compensação pleiteada e indevidamente glosada.
[...]
Porém é incontroverso o direito creditório existente em benefício da cooperativa, haja
vista as retenções do IRRF procedidas pelas fontes pagadoras que somente poderia
estar capitulado no artigo 652, por se tratar de sociedade cooperativa.
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.323 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.720069/2014-51

12.

Mais adiante, na sua manifestação de inconformidade, ou seja, após a
contextualização jurídica que entendia cabível ao caso, a ora Recorrente adentra na questão
probatória:
Confirmando a suscetibilidade a erros no preenchimento da DIRF e, consequente
fragilização como único meio de prova, como procedido pelo Fisco no presente caso,
tem-se o entendimento, inclusive de Delegacias Regionais de Julgamento.
[...]
De mais a mais, tenha-se que, fosse a estreita correspondência entre o pedido de
compensação do prestador e a DIRF preenchida pelo tomador condição para o
reconhecimento e a utilização do crédito, as sociedades cooperativas nunca poderiam
proceder a compensação dos tributos retidos ao logo (sic) do ano-calendário, já que a
entrega de tais declarações dá-se somente ao final daquele.
13.

Resta claro que r. Decisão não inovou em argumento, mas analisou questão
jurídica trazida, pela ora Recorrente, por ocasião da apresentação da Manifestação de
Inconformidade, isto é, sobre a subsunção da regra do art. 45 da Lei no 8.541, de 1992 (art. 652
do então RIR/99) à parcela não reconhecida e sobre a qual se refere o litígio.
14.

Essa questão, assim como trazido na Manifestação de Inconformidade é questão
prejudicial à análise do segundo argumento, isto é, a possibilidade de se fazer prova da retenção
com outros elementos probatórios em substituição as informações constantes em DIRF ou
comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras.
15.

O art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, que regula o Processo Administrativo
Fiscal, define, no âmbito do contencioso, duas hipóteses de nulidade. A primeira são as decisões
proferidas por autoridade incompetente e a segunda quando algum ato decisório foi efetuado
com preterição do direito defesa.
16.

Não houve preterição do direito de defesa, com a consequente impossibilidade de
que a ora Recorrente pudesse impugnar tais argumentos, pois a autoridade julgadora de primeira
instância se manifestou nos estritos limites da lide, determinados pela manifestação de
inconformidade, documento equivalente à impugnação do lançamentos de ofício, ou seja,
documento que, nos termos do art. 14 do PAF, instaura a fase litigiosa do processo.
17.

O fato de a autoridade julgadora ter em primeiro plano analisado a questão
jurídica, que tem caráter prejudicial em relação ao aspecto probatório, não se traduz em nulidade,
em especial quando essa questão foi trazida pela própria Recorrente.
Mérito
18.

Permanece em litígio em grau recursal dois argumentos: (i) a ausência da DIRF ou
dos comprovantes de rendimentos seriam suficientes para o não reconhecimento do indébito do
IRRF; e (ii) se a retenção procedida pelo tomador se caracteriza na hipótese do art. 652 do então
Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99).
19.

Alega a Recorrente que não tem qualquer poder para exigir dos tomadores de
serviço a correta declaração em DIRF e que apresentou elementos outros suficientes para
demonstrar a ocorrência das retenções, inclusive com base em documento (faturas emitidas) e
documentos emitidos por terceiros (comprovantes bancários de recebimento pelo valor líquido).
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.323 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.720069/2014-51

20.

O CARF firmou entendimento de que o comprovante de retenção não é o único
documento hábil para comprovar a retenção do imposto, conforme Súmula CARF no 143, que
tem natureza vinculante em âmbito administrativo, por força da Portaria ME no 410, de 2020, in
verbis:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
21.

Ou seja, em tese assistiria razão à Recorrente, caso os documentos juntados
fossem objeto de análise em procedimento de diligência, destinado a verificar se a documentação
acostada demonstrasse o fato alegado, isto é, de que houve retenção do IRRF passível de
compensação com o IRRF devido, nos termos do art. 652 do então Regulamento do Imposto de
Renda, Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99), que possuiria seguinte redação:
Pagamentos a Cooperativas de Trabalho e Associações Profissionais ou Assemelhadas
Art. 652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e meio por
cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de
trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais
que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição (Lei no
8.541, de 1992, art. 45, e Lei no 8.981, de 1995, art. 64).
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados (Lei no 8.981, de 1995, art. 64, § 1o).
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada
ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas
em ato normativo do Ministro de Estado da Fazenda (Lei no 8.981, de 1995, art. 64, §
2o).
21.1.
Atualmente, a matéria é regulada de maneira similar no art. 719, do Regulamento
do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, aprovado pelo Decreto no 9.580,
de 2018 (RIR/2018):
Art. 719. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte à alíquota de um
e meio por cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a
serviços pessoais que lhes forem prestados por seus associados ou colocados à
disposição (Lei no 8.541, de 1992, art. 45, caput ) .
§ 1o O imposto sobre a renda retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
pelas associações ou pelas assemelhadas com o imposto retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos associados (Lei no 8.541, de 1992, art. 45, § 1o) .
§ 2o O imposto sobre a renda retido na forma prevista neste artigo poderá ser objeto de
pedido de restituição, desde que a cooperativa, a associação ou a assemelhada
comprove, relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação
(Lei no 8.541, de 1992, art. 45, § 2o) .
22.

Todavia, há uma prejudicial à determinação para a análise dos documentos
juntados, isto é, definir se as retenções sofridas pela Recorrente se enquadram no art. 652 do
RIR/99.
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.323 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.720069/2014-51

23.

Sobre esse ponto, a Recorrente alega que até a publicação da Solução de Consulta
SRRF08/Disit no 465, de 2009, formulada pela própria, pairava dúvida quanto a aplicabilidade da
retenção com base no art. 652 do RIR/99.
24.

A Recorrente é Cooperativa de Trabalho Médico, qualificada como Operadora de
Plano de Assistência à Saúde, nos termos no art. 1o, II, da Lei no 9.656, de 1998:
Art. 1o Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado
que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação
específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui
estabelecidas, as seguintes definições: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-
44, de 2001)
I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou
cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo
indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à
saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de
saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou
referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral
ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou
pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor; (Incluído pela
Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob a
modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão,
que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo; (Incluído pela
Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou de serviços
de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que tratam o inciso I e o § 1o
deste artigo, com todos os direitos e obrigações nele contidos. (Incluído pela Medida
Provisória no 2.177-44, de 2001) (g.n.)
25.

A forma de remuneração dos serviços prestados pela Recorrente se dá na
modalidade pré-estabelecida, ou seja, quando o valor da contraprestação pecuniária é efetuado
por pessoa física ou jurídica antes da utilização das coberturas contratadas, conforme Resolução
Normativa no 100, de 2005, Anexo II, item 11, da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
26.

Nesse modelo, é efetuado o pagamento de uma prestação mensal pré-determinada,
que não está vinculada à efetiva prestação de serviço médico no período ou ao custo dos serviços
de medicina executados.
27.

Em resumo, não há relação direta entre o desembolso financeiro pelo contratante e
as atividades executadas pelos prestadores de serviço associados, ou seja, o valor da
contraprestação pecuniária é efetuado antes da utilização das coberturas contratadas, que sequer
podem resultar em serviços pessoais prestados por associados da cooperativa.
28.

Dessa forma, não restam dúvidas que os valores pagos pelos contratantes, na
modalidade de prestação pré-estabelecida, à Cooperativa de Trabalho Médico, na condição de
Operadora de Planos de Assistência à Saúde, não se confundem com eventuais receitas com a
prestação de serviços profissionais médicos.
29.

A consequência lógica é a não subsunção das receitas na modalidade de prestação
pré-estabelecida ao art. 652, do então RIR/99.
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.323 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.720069/2014-51

30.

Essa foi a conclusão da Solução de Consulta SRRF08/Disit no 465, de 2009, isto
é, de que não estão sujeitas à retenção do IRRF as importâncias pagas às cooperativas de
trabalho médico, na condição de operadoras de plano de assistência à saúde, relativos a contratos
que estipulem valores fixos de remuneração, independentemente da utilização dos serviços pelos
usuários da contratante.
31.

Sobre os precedentes do STF trazidos na peça recursal (RE no 598.085 e 599.362),
que versam sobre a incidência de tributação sobre atos externos das cooperativas, atos com não
cooperativados (terceiros) e o fato de que a Corte Constitucional não se manifestou sobre a
incidência de tributação sobre ato cooperativos (atos internos), que são objeto do RE no
672.215/CE, onde o Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral e não definitivamente
julgado, tal fato é irrelevante para solução da presente lide, posto que não está sob litígio a
amplitude dos denominados atos internos, entre as cooperativas e os cooperados, mas se os
valores pleiteados pela Recorrente se subsumem à regra do art. 652 do então RIR/99, fato que,
conforme consignado, não se aplicam.
32.

A inaplicabilidade do art. 652 do então RIR/99 em situação idêntica foi objeto do
Acórdão no 1402-004.141, materializado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR VALOR PRÉ-
ESTABELECIDO.
RETENÇÃO
INDEVIDA
DE
IRRF.
COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99.
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa médica, quando do
recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de contrato de plano
de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser utilizado para a compensação direta
com o Imposto de Renda retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
cooperados, mas, sim, no momento do ajuste do IRPJ devido pela cooperativa ao final
do período de apuração em que tiver ocorrido a retenção ou para compor o saldo
negativo de IRPJ do período.
(Acórdão no 1402-004.141, sessão de julgamento 17.10.2019, Relatoria Caio Cesar
Nader Quintella)
33.

Destaca-se nesse julgado, o seguinte excerto no voto do i. Conselheiro Caio Cesar
Nader Quintella:
Pois bem, no entender deste Conselheiro, claramente, a norma acima transcrita visa
garantir a neutralidade da oneração pelo IRRF dos atos e serviços prestados pelos
associados a pessoas jurídicas, incidente na entrada de receitas da cooperativa, por meio
da sua compensação com o repasse dos valores angariados e percebidos aos membros
da cooperativa.
Ocorre que, tal sistemática não se destina regrar a compensações referentes à oneração
pelo IRRF de atos diversos, praticados pelas cooperativas, que não são diretamente
prestados ou imputáveis ao desempenho efetivo de seus associados, mormente aqueles
de natureza mercantil, comercialmente ordinários.
Posto isso, em relação a essas receitas percebidas por cooperativas em relação a
contratações de planos de saúde, na modalidade pré-fixada, desvinculada de serviços
efetivamente percebidos, que inclusive consideram elementos atuariais na sua
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.323 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.720069/2014-51

determinação, o tema já foi muito explorado na jurisprudência judicial e administrativa
tributária.
[...]
Ora, uma vez que tais receitas tem tratamento tributário ordinário, sujeito à tributação e
compensação pelas normas gerais do sistema tributário, destinadas aos demais
contribuintes, não haveria em se falar de compensação de tal recolhimento, ainda que
indevido, de IRRF sobre as receitadas de venda de planos de saúde com o IRRF
incidente e descontado dos pagamentos feitos aos associados da cooperativa. A norma
especial do art. 652 do RIR/99 é inaplicável às circunstância apuradas.
Por fim, registre-se que, ainda que se alegue, finalisticamente, que os valores recebidos
nessas vendas de planos de saúde por monta pré-fixada são revertidos aos associados,
tal afirmação e eventual constatação consequencial, ampla e abstrata, não bastam para
permitir a aplicação de tal sistemática específica na compensação do IRRF retido sobre
tais receitas tributáveis.

34.

Na mesma linha, são os seguintes julgados do CARF, que concluem sobre a
impossibilidade de compensação do IRRF retido indevidamente da cooperativa médica:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
DCOMP. CRÉDITO IRRF DE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS.
Há de se reconhecer a parcela de crédito de IRRF de cooperativa, mesmo que o
contribuinte não apresente o Comprovante Anual de Retenção na Fonte, quando o
mesmo demonstra a retenção através de documentação hábil e idônea.
Por outro lado, não se reconhece o crédito de IRRF de cooperativa, quando a retenção
se originou de pagamento de planos de saúde e não há comprovação de que a receita
correspondente foi oferecida à tributação.
(Acórdão no 1301-005.595, sessão de julgamento 19.08.2021, Relatoria Giovana Pereira
de Paiva Leite)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR VALOR PRÉ-
ESTABELECIDO.
RETENÇÃO
INDEVIDA
DE
IRRF.
COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99.
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa médica, quando do
recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de contrato de plano
de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser utilizado para a compensação direta
com o Imposto de Renda retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
cooperados, mas, sim, no momento do ajuste do IRPJ devido pela cooperativa ao final
do período de apuração em que tiver ocorrido a retenção ou para compor o saldo
negativo de IRPJ do período.
(Acórdão no 1301-005.467, sessão de julgamento 22.07.2021, Relatoria Rafael Taranto
Malheiros)
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.323 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.720069/2014-51

35.

Não se está, portanto, discordando do afirmado pela Recorrente, de que os
serviços de intermediação prestados por cooperativas de trabalho operadora de planos de saúde
não se submeteriam à regra do art. 647 do então RIR/99, onde a hipótese de retenção do IRRF se
dá quando há pagamento pela prestação de serviços caracterizados como de natureza
profissional. Se a retenção pela fonte pagadora se deu pela equivocada aplicação desse
dispositivo, trata-se de retenção indevida.
36.

Ainda para fins de registro, consigna-se que não se está negando eventual direito
creditório decorrente de retenção do IRRF, que poderia, conforme Súmula CARF no 143, ser
objeto de comprovação por outros elementos probatórios, portanto, não se limitando ao
comprovante de rendimentos emitido pelas respectivas fontes pagadoras, todavia, eventual
indébito poderia ser compensado com o IRPJ devido pela Cooperativa, incidente sobre os
resultados dos atos não cooperativados ou objeto de repetição via saldo negativo.
37.

Sobre os pedidos subsidiários formulados pela Recorrente, no sentido que sejam
reconhecidas as retenções relativas a contratos celebrados na modalidade de custo operação e a
conversão do presente julgamento em diligência, em razão da prejudicial que afastou a aplicação
do art. 652 do então RIR/99 ao caso concreto, tais pedidos são despiciendos, pois em nada
contribuem para mudar a natureza jurídica dos eventuais valores indevidamente retidos.
Conclusão
38.

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Declaração de Voto
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela UNIMED, em face de decisão de
DRJ, que decidiu pela improcedência da Manifestação de Inconformidade apresentada, sob o
argumento de que não foi demonstrada à saciedade, a certeza e a liquidez do direito creditório
indicado na declaração de compensação analisada, mantendo-se, assim, a decisão da DRF, pela
glosa parcial da compensação procedida, para reconhecer apenas as retenções confirmadas em
DIRF ou Informe de Rendimentos pelas fontes pagadoras.
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.323 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.720069/2014-51

O i. Relator manteve incólume a decisão da DRJ, ressaltando, em sua decisão, que
o litígio que se apresenta diz respeito a dois argumentos: (i) se a ausência da DIRF ou dos
comprovantes de rendimentos seriam suficientes para o não reconhecimento do indébito do
IRRF; e (ii) se a retenção procedida pelo tomador se caracteriza na hipótese do art. 652 do então
RIR/99.
Quanto ao primeiro argumento, ressaltou o Relator que o CARF editou a Súmula
CARF no 143, de natureza vinculante no âmbito administrativo, no sentido de que a prova do
imposto de renda retido na fonte não se faz exclusivamente por meio do comprovante e retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Nesse sentido, prossegue dizendo que assistiria razão à Recorrente, caso os
documentos juntados fossem objeto de análise em procedimento de diligência, destinado a
verificar se a documentação acostada demonstraria a ocorrência de retenção do IRRF passível de
compensação do IRRF devido, nos termos do art. 652 do RIR/99.
Porém, entendeu haver uma prejudicial à determinação para a análise dos
documentos juntados, qual seja, de definir se as retenções sofridas pela Recorrente se
enquadrariam na disposição do art. 652 do RIR/99.
Em seu sentir, o fato da remuneração dos serviços prestados pela Recorrente
ocorrer na modalidade pré-estabelecida, implicaria na falta de subsunção destas receitas ao art.
652 do RIR/99, deduzindo-se daí que ainda que existentes tais retenções, o montante não poderia
ser utilizado para a compensação direta com o Imposto de Renda retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos cooperados, por se tratarem de atos diversos.
Assim, em razão dessa prejudicial levantada, a retenção sofrida pela Recorrente
seria em tese indevida.
Porém aqui, partindo-se deste entendimento de que se trata de retenções
indevidas, a meu ver, haveria uma nulidade a ser sanada. É que tal entendimento vai na direção
contrária à decisão proferida pela Autoridade Administrativa que primeiro analisou o pleito, em
clara alteração do critério jurídico por ofensa ao artigo 146 do Código Tributário Nacional, por
ser defeso ao julgador alterar, no caso, o fundamento do Despacho Decisório (DD), inovando-o,
em prejuízo ao Contribuinte. A decisão administrativa proferida em DD, sem dúvida, é elemento
essencial ao exercício do direito de ampla defesa do contribuinte, e não pode ser ignorada, pelo
julgador administrativo, para alterar sua fundamentação.
Em outras palavras, proferida a decisão administrativa, em sede de Despacho
Decisório, reconhecendo parcialmente o crédito postulado, não pode o julgador, ainda que em
grau de recurso, alterar o critério antes estabelecido. Por óbvio, que se a DRF entendesse que o
crédito postulado seria incompatível com a disposição prevista no art. 652 do RIR/99, indeferia
de plano o pleito e não homologaria parcialmente a compensação declarada, nos moldes do
pedido do Contribuinte. Mas, não foi isso que ocorreu.
Nessa direção, a presente discussão (de considerar as retenções devidas) deve
desenvolver-se no plano das provas. Em defesa, o contribuinte sustentou o reconhecimento do
direito creditório do IRRF retido, apresentando, em comprovação, cópias das faturas emitidas,
acompanhadas dos respectivos extratos bancários, com o fim de demonstrar o depósito em conta
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.323 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.720069/2014-51

corrente líquido do imposto questionado, tudo com o fim de comprovar a EXISTÊNCIA das
retenções.
Investir no aprofundamento das provas atinentes a existência das referidas
retenções passa pela investigação se o valor líquido efetivamente recebido pela Cooperativa, em
pagamento vinculado às faturas de prestação de serviço, é diferente do valor bruto cobrado, e
qual a natureza dessas retenções.
Ora, partindo-se do pressuposto de que o serviço de intermediação não sofre
retenção na fonte, conforme reiteradamente decidido pela Receita Federal em Soluções de
Consultas (Ministério da Fazenda. Secretaria da Receita Federal da 6a Região. Solução de
Consulta no 26, de 07 de Março de 2008); (Ministério da Fazenda. Secretaria da Receita Federal
da 8a Região. Solução de Consulta no 01 de 04 de janeiro de 2008), deduz-se que, salvo provas
em contrário, os valores retidos referem-se à determinação da disposição do artigo 652 do
RIR/99, cuja natureza é antecipadora do IRRF posteriormente retido pela cooperativa sobre a
produção repassada ao cooperado, rendimento este tributável na pessoa física dos associados.
Nesse rumo, penso ser irrelevante a ausência de destaque ou incorreções das
retenções em parte das faturas, tendo em vista que tais retenções são comprovadas também por
outros meios, essencialmente por extratos bancários, comparando-se o valor da fatura e o
efetivamente pago.
Assim, ultrapassando-se a questão da prejudicial levantada, é necessário a
conversão do julgamento em diligência, a fim de se aferir a existência e a natureza das retenções.
A respeito da natureza, ainda que se considere tais retenções indevidas (crédito),
como sugere o i. Relator, ainda assim se faz necessária a diligência.
É que considerando-as indevidas, as retenções passarão a ter a mesma natureza de
pagamento indevido, e ai, divergindo do voto do Relator também nesse ponto, não há
necessidade de serem vinculadas aos ditames do artigo 652 do RIR/99, de forma a restringir a
sua utilização para o momento de pagamento aos associados ou para o ajuste.
Da mesma forma como ocorre, por exemplo, nas estimativas consideradas
indevidas, o indébito, para fins de restituição ou compensação, é caracterizado na data do
recolhimento considerado indevido, não necessitando que se aguarde o ajuste para fazê-lo
(Sumula CARF 84: “É possível a caracterização do o indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa”).
Por outro lado, a respeito da discussão sobre a legitimidade da Recorrente para
pleitear o crédito aqui em discussão, pelo fato da Cooperativa não ser uma beneficiária de
pagamento que tenha sofrido uma retenção, e, por isso, não teria ela qualquer direito sobre o
valor recolhido pelos tomadores a título de retenção, considero a mesma parte legítima sim para
o pleito.
De acordo com o artigo 166 do CTN, a Cooperativa detém a legitimidade para
pleitear a restituição, e consequentemente utilizar tal valor em compensação, pois assumiu o
referido encargo financeiro, registrando, em conta de ativo, em tese, o valor do tributo
indevidamente retido.
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.323 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.720069/2014-51

Desta forma, penso estar claro, frente a esta disposição do CTN, que uma retenção
indevida promovida pela fonte pagadora relativamente a recolhimentos indevidos de tributos
cujo encargo financeiro é transferido a outrem, como é o caso de retenções reputadas indevidas
de tributos pela fonte pagadora, pode ser objeto de indébito pleiteado pela Cooperativa, ora
Recorrente.
Digo mais, considerando que tais retenções se deram a título de tributos que foram
repassados à Secretaria da Receita Federal, e que elas de fato existiram, há um débito que foi
liquidado perante o Fisco Federal e também há um direito à sua dedução, pelo beneficiário do
pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da União Federal.
Por estas razões, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
Unidade de Origem adote os seguintes procedimentos:
i) Certificar-se da natureza de tais retenções, esclarecendo se decorrem do serviço
de intermediação, ou da atividade de cooperativa, justificando o entendimento.
ii) Cotejar o valor fiscal/fatura/duplicata com o valor líquido creditado em sua
conta bancária (mediante prova com extratos bancários);
iii) Cotejar a escrituração da conta “Bancos” ou “Caixa”, com o creditamento, em
conta de ativo, do valor do tributo indevidamente retido, em cada pagamento, que, em seu
conjunto, compõe o direito creditório pleiteado nestes autos.
Na realização da diligência, a autoridade fiscal poderá intimar o contribuinte a
apresentar os documentos complementares e esclarecimentos adicionais, elaborando, ao final,
relatório circunstanciado sobre o resultado da diligência, podendo ainda a autoridade fiscal
apresentar os esclarecimentos que julgar necessários à melhor análise da lide.
Após, o contribuinte deverá ser cientificado do seu resultado, facultando-lhe a
oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no prazo de 30 dias, em
conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011. Na sequência, o processo
deverá retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento, independente de sorteio.
Como restei vencido na proposta, pelos fundamentos acima mencionados, voto no
sentido de dar provimento parcial ao pleito da Recorrente, apenas para reconhecer a sua
legitimidade para pleitear a restituição, e consequentemente, utilizar o valor pleiteado em
compensação, bem como reconhecer que as retenções sejam consideradas indevidas e o indébito,
para fins de restituição ou compensação, seja caracterizado na data em que forem efetuadas as
retenções.
Assim, os autos devem retornar à Unidade de Origem para análise da liquidez,
certeza e disponibilidade do direito creditório apresentado, para que profira despacho decisório
complementar, oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação de documentos e/ou
esclarecimentos que ele entender pertinentes. Após a decisão, deve-se retomar, a partir daí, o rito
processual de praxe, inclusive quanto a apresentação de nova manifestação de inconformidade
em caso de indeferimento do pleito.
(assinado digitalmente)
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.323 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.720069/2014-51

José Eduardo Dornelas Souza
Fl. 1186
DF CARF MF
Original